Tribunal: STJ
Processo: 5000011-86.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008478 - RS(2025/0293908-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
EDUARDO CALDEIRA ESTRELA - RS060063
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF128580
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: BRUNO DE CASTRO WINKLER - RS022063
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 180d3d15-dd4e-4a5a-9519-c7d72d89e07c

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 180d3d15-dd4e-4a5a-9519-c7d72d89e07c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008478 - RS(2025/0293908-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO CALDEIRA ESTRELA - RS060063
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
TERC INTER
: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO RIO GRANDE
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PORTOS RS - AUTORIDADE
PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL S.A, contra decisão monocrática, de
lavra da Presidência deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial, por
aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte argumentação (fls. 410-
411):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao
Súmula 7/STJ,
do CPC e
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7
/STJ e Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55652329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: c71cfe65-b85b-4046-82a0-b4f28fa75ded

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 423-429, a parte recorrente sustenta que
"fundamentou e impugnou na íntegra todos os
elencados na decisão
dispositivos/súmulas
agravada, abrindo um tópico exclusivamente para tratar sobre a questão" (fl. 425). Razão pela
qual, argumenta que não há "deficiência de impugnação apta a ensejar a aplicação do
do CPC e do
parágrafo único, do Regimento Interno deste Superior
art. 932, inciso III,
art. 253,
Tribunal de Justiça, tal como óbice da Súmula 182 do STJ" (fl. 428).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 442-448.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
distintos e autônomos: (i) - inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil, uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões jurídicas
ou fatos relevantes para o julgamento da causa e (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do
STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos do
de inadmissibilidade,
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Documento eletrônico VDA55652329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: c71cfe65-b85b-4046-82a0-b4f28fa75ded

De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava a parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do
CPC, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e
minucioso entre suas alegações contidas no recurso dos embargos, que teses jurídicas de extremo
relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça -
necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o
condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso
fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão
recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela parte agravante.
Da mesma forma, no que tange ao segundo argumento do
de
decisum
inadmissibilidade (ii), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas
legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
" (
no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
origem'
AgInt
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
28/6/2024)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
Documento eletrônico VDA55652329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: c71cfe65-b85b-4046-82a0-b4f28fa75ded

2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(
no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AgInt
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo
capítulos autônomos e independentes
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AgInt
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: c71cfe65-b85b-4046-82a0-b4f28fa75ded

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.478 / RS
Número Registro: 2025/0293908-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000118620234040000 50062961120184047101
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
EDUARDO CALDEIRA ESTRELA - RS060063
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF128580
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : BRUNO DE CASTRO WINKLER - RS022063
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56313253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: 9538aef6-8618-47cf-b3e8-f402381b8624

AGRAVANTE : PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS : EDUARDO CALDEIRA ESTRELA - RS060063
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
TERC INTER : SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO RIO GRANDE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: 9538aef6-8618-47cf-b3e8-f402381b8624